Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0717505-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALEBE SOUZA DE ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Kalebe Souza de Almeida Ferreira contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar (proc. no 0707234-29.2024.8.07.0018, ID no 194837504). 2. Informa que após obter êxito na prova objetiva, discursiva, exame de capacidade física, foi convocado para a etapa de avaliação médica (Edital no 24/2024- DGP/PMDF), devendo apresentar os exames realizados (Anexo V) no dia 8/3/2024. 3. Declara que cumpriu todas as exigências do edital, pois apresentou na data, local e horário designados pela banca examinadora os exames médicos realizados, mas foi surpreendido com a sua eliminação do certame, sob o argumento que teria deixado de apresentar o exame de audiometria. 4. Destaca, contudo, que tem absoluta certeza que apresentou o exame exigido, tanto que solicitou cópia da documentação apresentada à banca examinadora, mas não obteve resposta, o que prejudicou o seu direito à ampla defesa no âmbito administrativo. 5. O agravante tece considerações sobre o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, defendendo que a sua eliminação do concurso não deve prosperar, pois cumpriu todas as etapas do certame e, de fato, apresentou todos os exames médicos exigidos em edital. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que que a banca receba novamente o exame de audiometria realizado e permita o seu prosseguimento nas demais etapas do certame, incluindo a matrícula no curso de formação, desde que devidamente aprovado em todas as outras fases, sem nenhum tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, enquanto aguarda o julgamento definitivo do mérito. 7. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 8. O recurso foi redistribuído, conforme ID no 58633243. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 12. Ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, é possível suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 13. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 14. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 15. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 16. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que irão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 17. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 18. O STF fixou a seguinte tese em repercussão geral (RE no 560900/DF, Relator: Min. Roberto Barroso, Tema no 22): "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". Há, portanto, jurisprudência pacífica de que é possível o Poder Judiciário controlar a razoabilidade das decisões da Administração. 19. O agravante demonstrou, mediante a juntada de documentos, que após a aprovação nas demais etapas do concurso público, foi regularmente convocado para a avaliação médica, ocasião em que deveria apresentar os exames detalhados no anexo V do correspondente edital (Edital no 24/2024- DGP/PMDF). 20. Entretanto, a banca examinadora informou que ele deixou de apresentar o exame de audiometria, o que ensejou a sua eliminação do concurso público. Por outro lado, o agravante afirma que providenciou a entrega do exame, conforme cópia que instruiu a sua petição inicial e não pode ser prejudicado por eventual divergência fundada com a organizadora do certame. 21. Não é razoável que um candidato obstinado pela aprovação no concurso da PMDF, aprovado em todas as etapas antecedentes, seja punido com a sua eliminação devido à falta de um, dentre vários, exames médicos exigidos, havendo resultado favorável a ele no exame realizado. A razoabilidade deve ser a luz a guiar os Juízes. 22. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, no art. 20, impõe-nos avaliar as consequências de nossas decisões. Neste caso, as consequências podem ser drásticas e insuperáveis. 23. Para o impetrante, haverá a perda de um sonho, de um projeto de vida, de uma chance, de um emprego, de uma forma de dignificar a si e a sua família. Para a sociedade haverá um policial a menos a sua disposição. Só um. Parece pouco, mas um policial, único, pode ser o herói de uma comunidade, de uma cidade, salvando vidas todos os dias. Ainda bem, temos vários exemplos deles. 24. Sabemos da importância da Polícia quando ela chega, mas também quando ela não chega. Hoje, muito se diz que a Polícia Militar não chega porque há milhares de vagas a serem preenchidas, inclusive para justificar a insegurança pública perante a opinião pública. 25. O impetrante preencherá uma dessas vagas. Instruiu a petição inicial com o exame de audiometria realizado, demonstrando que teve a cautela de fazê-lo bem antes da data prevista para a entrega, conforme se verifica no ID no 194371202 (18/3/2024) dos autos de origem. 26. O contexto fático-documental corrobora os argumentos do agravante, no sentido de que houve a entrega da documentação exigida em edital e, por essa razão, não pode ser prejudicado com a eliminação do certame. 27. A conduta atribuída à banca examinadora ao eliminá-lo do concurso público, sem oportunizar a entrega do único exame que não encontrou na relação de vários apresentados pelo agravante é desproporcional e não observa a razoabilidade, devendo ser afastada, sob pena acarretar ao candidato dano grave, de difícil ou impossível reparação. 28. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1788606, 07093744120218070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 29. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, constatando-se que há indícios de que o ato administrativo objeto da controvérsia foi praticado sem a observância da razoabilidade e da proporcionalidade necessárias, fica autorizada a análise da sua legalidade. 30. Como consequência, desde que cumpra as exigências do Edital no 24/2024-DGP/PMDF, mediante a entrega de todos os exames médicos necessários, a banca examinadora deve receber o teste de audiometria realizado e viabilizar a participação do agravante nas demais etapas do concurso público (curso de formação). DISPOSITIVO 31. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a intimação dos agravados para que: a) adotem as diligências necessárias para, no prazo de até 48 horas, receber o exame de audiometria realizado pelo agravante referente à etapa de avalição médica, nos termos do Edital no 24/2024-DGP/PMDF, garantindo a sua participação nas demais etapas do concurso público regido pelo edital de abertura no 04/2023-DGP/PMDF para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do DF, na condição “subjudice”; b) caso o agravante seja aprovado nessa etapa do certame (avaliação médica), fica garantido o seu direito à matrícula no curso de formação, observada a ordem de classificação, até que seja possível a análise do mérito da controvérsia ou ulterior determinação judicial; c) em caso de descumprimento da ordem judicial, deverá ser comunicado imediatamente a este Relator, oportunidade em que será arbitrada multa diária, sem prejuízo da eventual responsabilização penal e administrativa; d) Intime-se, pessoalmente e por oficial de Justiça, com urgência e em regime de plantão, caso necessário, a Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Ana Paula Habka, e o para que adote as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 32. Confiro a esta decisão força de mandado, observando-se o disposto na alínea d) do item anterior. Faculto ao Advogado do Impetrante apresentar esta decisão para cumprimento, caso necessário. 33. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 34. Comunique-se à 1a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 35. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, se manifestar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 36. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 37. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 38. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO